Tribunal: TJMT
Processo: 1023482-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023482-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARY PORTELA - CPF: 937.627.711-20 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0129-51 (RECORRIDO), GUSTAVO GALVAO GARBES - CPF: 377.002.368-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 163538958), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como condenar a reclamante a efetuar o pagamento à reclamada, do valor de

R$ 143,95 (cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)
referente à multa readequada para 10% do preço total do contrato.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta ser indevida a cobrança da multa, pois teria pedido o cancelamento do contrato dentro do período de arrependimento de 07 dias. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, impugnação à gratuidade da justiça. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 163538971, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, no dia
04/06/2022,
a reclamante firmou contrato de depilação a laser, pelo valor total de
R$
3.238,92
(três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)
, dividido em 18 (dezoito) parcelas.

Aduz ter pensado que as parcelas seriam debitadas no momento em que realizasse cada sessão contratada, tendo sido surpreendida com o desconto da primeira parcela já no ato da assinatura do contrato, fato que motivou o pedido de cancelamento (id. 163541171).

Diante disso, entrou em contato com a empresa reclamada, a fim de cancelar o termo pactuado entre as partes, ocasião em que lhe foi cobrada a multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato a título de rescisão.

Afirma que não realizou nenhuma sessão de depilação.

A demandada, por sua vez, confirma que a reclamante não realizou nenhuma sessão de depilação, porém, assevera que o pagamento da multa por cancelamento é devido, diante da previsão contratual.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como condenar a reclamante efetuar o pagamento à reclamada, do valor de

R$ 143,95 (cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)
referente à multa readequada para 10% do preço total do contrato.

Pois
bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, restou incontroverso que a reclamante assinou o contrato em 04/06/2022 e, antes de realizar a primeira sessão, solicitou o cancelamento (id. 163541179).

O contrato firmado entre as partes
previa que no caso de desistência, cancelamento ou rescisão, a parte contratante faria jus à restituição dos valores pagos, equivalente a 70% do contrato, descontadas as sessões já realizadas (id.163541171).

É certo que a reclamante não realizou nenhuma sessão, sendo assim, restaram ausentes valores a serem descontados, exceto a multa por rescisão.

Vale ressaltar que a recorrente afirma que ser indevida a cobrança de multa por rescisão, pois tem direito ao arrependimento de 07 dias.

Ocorre que esse entendimento não deve prosperar, pois o direito ao arrependimento de 07 dias é devido quando o contrato é firmado entre as partes, fora do estabelecimento comercial.

No caso, não restou comprovado que o contrato foi firmado fora do estabelecimento comercial, e muito menos que o cancelamento foi no prazo de 07 dias.

Assim, devida a cobrança de multa por rescisão contratual, nos termos colocados na sentença.

Apesar de
regular a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que
a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Ainda, não merece guarida o pleito de condenação em danos morais. Esta indenização só deve considerar a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Mero dissabor
, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023